Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-82.2019.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000971-82.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGNO LEAL RAMALHO - CPF: 008.915.741-90 (EMBARGADO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (EMBARGANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – MÁ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL ONDE ESTÁ SITUADO DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR – ALEGADA OMISSÃO E FATO SUPERVENIENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – FATO NOVO NÃO COMPROVADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Conquanto a Embargante tenha alegado fato superveniente, consistente na apresentação de projeto à Secretaria Municipal da Cidade e Planejamento de Pontes e Lacerda, a fim de obter resposta sobre a viabilidade na realização dos procedimentos sugeridos pela perícia, e de que o Parecer Técnico de Engenharia n. 022/2021 concluiu pela impossibilidade de aprovar o projeto apresentado, tal assertiva não está corroborada por qualquer documentação, não passando do campo imaginário da Embargante.

2 -
Os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

3 - Na espécie, inexiste o propalado ponto omisso.
O voto condutor salientou, de forma clara e coesa, que é desnecessário aferir o índice pluviométrico, pois os registros de imagens, aliados ao laudo pericial, não deixam margem para dúvidas de que o alagamento é decorrente da má execução da engenharia civil quanto à drenagem da água pluvial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000971-82.2019.8.11.0006)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Imobiliária Paiaguás

Ltda
. em virtude do acórdão proferido no ID 90075980, alegando omissão do julgado em razão de fato superveniente.

Asseverou que, depois de elaborado o Laudo Pericial, apresentou novo projeto na Secretaria Municipal da Cidade e Planejamento de Pontes e Lacerda, a fim de obter resposta sobre a viabilidade na realização dos procedimentos sugeridos pela perícia, e que somente depois de julgado o recurso, recebeu o Parecer Técnico de Engenharia n. 022/2021 emitido pelo Setor de Engenharia - Divisão de Obras Privadas, que concluiu pela impossibilidade de aprovar o projeto apresentado.

Relativamente ao ponto omisso, arguiu que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a falta de constatação do índice pluviométrico que decorre do excesso de chuvas, o qual constitui excludente de culpabilidade em decorrência de força maior.

Renitente, a Embargante disse que o Laudo Pericial apresentado pela Real Brasil Consultoria deixou de analisar diversos documentos exigidos pela Secretaria Municipal da Cidade e Planejamento de Pontes e Lacerda, e não observou o índice pluviométrico médio da região, uma vez que a situação de alagamento ocorrida no imóvel do Embargado decorreu de força maior, em evento da natureza de grande magnitude e foi classificada pelo Responsável Técnico da municipalidade como situação atípica.

Forte nesses argumentos, pediu que o julgado seja reformado, a fim de reconhecer a excludente de responsabilidade. Ao final, prequestionou o artigo 393 do CC.

Os Aclaratórios
não
estão acompanhados de quaisquer documentos novos.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021